Tribunal: TJMT
Processo: 1004091-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004091-02.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.964.881-71 (REQUERENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1004091-02.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO MODIFICADO PARA OCULTAR DROGAS NA CAIXA DE AR CONDICIONADO – ELEMENTO A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – ALTO VALOR DO ENTORPECENTE – FATO COMPLEMENTAR A COMPROVAR QUE O AGENTE SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há falar-se em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 nas hipóteses em que o agente faz uso de veículo modificado para ocultar os entorpecentes e dificultar a fiscalização policial, na medida em que tal ato demonstra não apenas sua vinculação a outros indivíduos, como também a sua dedicação a atividades ilícitas.

É autorizado ao Tribunal acrescentar fundamentos à sentença, desde que a medida não implique em agravamento da situação do agente.

O altíssimo valor do entorpecente apreendido (superior a R$ 243.000,00) corrobora com a conclusão de que estivesse envolvido com a prática de delitos, na medida em que carga tão valiosa dificilmente seria entregue a agente sem experiência na realização de transporte de produtos ilícitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1004091-02.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
André Luiz Ferreira de Souza
, em face do acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 1002980-37.2022.8.11.0037, que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de alterar o regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT impôs ao requerente
André Luiz Ferreira de Souza
a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 203433689).

Não houve a interposição de recurso por parte da defesa.

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena, o que foi
provido
pela 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que manteve a reprimenda e fixou o regime inicial
fechado
(ID 203433690).

Participaram do julgamento o Des. Rui Ramos Ribeiro (relator), Des. Pedro Sakamoto (revisor) e Des. José Zuquim Nogueira (vogal).

O acórdão transitou em julgado em 08/11/2023 (ID 190199688 – dados do processo originário).

Na presente ação autônoma de impugnação, o requerente sustenta que os argumentos utilizados pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não é idônea, pois não há qualquer elemento nos autos a indicar que o requerente se dedique a atividades criminosas (ID 203430697).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
improcedência
da presente revisão criminal (ID 205219198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1004091-02.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente deve-se pontuar que a matéria trazida à discussão pelo requerente não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pois após o juízo de primeiro grau ter proferido sentença, apenas o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação onde discutiu tão somente o regime inicial de cumprimento de pena.

Portanto, a matéria deve ser apreciada no presente caso, vez que o requerente alega a existência de erro na dosagem de sua reprimenda, o que demonstra a admissibilidade da matéria (art. 621 do Código de Processo Penal).

De acordo com a denúncia, “
no dia 19 de abril de 2022, por volta das 10h31min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA trazia consigo e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 10.248,95kg (dez quilogramas, duzentos e quarenta e oito gramas e noventa e cinco centigramas) de cloridrato de cocaína, droga acondicionada em 10 (dez) tabletes, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.82824901) e Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.004525-01 (Id.83312342), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
” (ID 203433650 – pp. 93 e ss).

Afirmou-se que “
na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal realizava procedimento de rotina e abordou o veículo do tipo carro, marca/modelo Ford/Ka, cor branca, placas PBF8J98, o qual era conduzido pelo denunciado ANDRÉ LUIZ. Durante entrevista, os agentes federais notaram um nervosismo excessivo do denunciado, o qual ao ser entrevistado apresentou respostas desconexas e contraditórias quanto ao seu destino, fato que motivou o aprofundamento da fiscalização. Em revista veicular, os policiais rodoviários federais localizaram a quantia de 10.248,95kg de cloridrato de cocaína, substância entorpecente que estava acondicionada na forma de 10 tabletes, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.82824901) e Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.004525-01 (Id.83312342)
” (ID 203433650 – pp. 93 e ss).

Por fim, registrou-se que “
o denunciado confirmou para os agentes federais que vinha do Estado de Rondônia/RO e que na cidade de Tangará da Serra/MT pegou a droga, a qual ele deveria deixar nesta cidade de Primavera do Leste/MT, bem como que receberia pelo transporte a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” (ID 203433650 – pp. 93 e ss).

Com base nestes fatos, o apelante foi condenado pelo juízo de primeiro grau, nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição de recurso pelo órgão acusador apenas para alteração do regime prisional de cumprimento da pena.

A presente ação autônoma de impugnação não pretende discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria delitiva, mas apenas a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Ao fixar a pena-base, o juízo de primeiro grau pontuou que a natureza e quantidade da droga (10.248,95 kg de cloridrato de cocaína divididos em 10 tabletes) eram circunstâncias a desfavorecer o requerente, razão pela qual fixou a reprimenda basilar em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Não havendo agravantes e presente a atenuante da confissão, a pena provisória foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Na terceira fase, o juízo de primeiro grau anotou:

“Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, bem como o recebimento de quantia em dinheiro no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para tal ação, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa” (ID 203433689).

Na audiência de instrução e julgamento, o Policial Rodoviário Federal
Carlos Ferreira Barbosa
narrou que durante fiscalização rotineira de trânsito, foram informados que um veículo Ford K branco estaria realizado ultrapassagens indevidas. Ao localizarem o veículo, realizaram a abordagem do
requerente
André Luiz Ferreira de Souza
, que apresentou muito nervosismo.

Durante a entrevista, o requerente
André Luiz Ferreira de Souza
alterou diversas vezes a versão sobre para onde estava se deslocando. Afirmou que no posto da Polícia Rodoviária Federal, procederam a buscas no veículo e localizaram o entorpecente estava dentro do equipamento de ar condicionado do veículo (local onde fica a caixa de ar e filtro de ar, dentro do painel do veículo).
Mencionou que o painel estava deslocado e o ar condicionado não estava funcionando, o que chamou a atenção dos policiais e permitiu a localização do entorpecente
.

As informações foram confirmadas pelo Policial Rodoviário Federal
Rafael Augusto Harnisch
durante a fase instrutória.

Estes elementos são suficientes para demonstrar a improcedência da revisional.

Isso porque, analisando os elementos colacionados ao feito, tem-se que a ideia de
premeditação
indicada na sentença não se resume a qualquer planejamento. Sublinhe-se que os policiais rodoviários federais ouvidos na fase instrutória destacaram que os entorpecentes foram localizados no painel do veículo, no interior da caixa de ar condicionado, ou seja, o automóvel foi alterado para permitir o acondicionamento da droga.

E a alteração veicular para permitir a ocultação de drogas, dificultando a ação policial, demonstra maior envolvimento com o tráfico de drogas e é elemento apto a afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. A este respeito, confira-se posição externada pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de decote da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da prática de alteração veicular destinada a permitir o acondicionado e ocultação de drogas:

“No caso em apreço, a Corte de origem decotou a referida minorante, em razão do modus operandi empregado pelo agente, que cuidou de preparar previamente o veículo para ocultar a grande quantidade de droga (37,455 kg de cocaína), dificultando assim a ação da polícia, o que é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante, mencionado na jurisprudência desta Corte Superior. Nesse contexto, não se observa a apontada ilegalidade, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento deste Pretório” (AgRg no AREsp n. 2.363.517/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Tal elemento, a partir de meu ponto de vista, demonstra que a premeditação referida na sentença vai além do “mero planejamento” da atividade criminosa, vez que evidentemente houve profunda preparação para a ação criminosa, consistente na alteração veicular destinada a ocultação da droga, na promessa de recebimento de considerável quantia financeira (R$ 5.000,00), tudo isso a comprovar o envolvimento do apelante em atividades criminosas.

Como dito, a partir destes elementos, tem-se pela absoluta impossibilidade de concessão da minoração da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Entretanto, outras questões precisam ser destacadas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo
.
Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus
” (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).

Embora não se esteja diante de recurso de apelação, mas de revisão criminal, com maior razão se aplica o referido entendimento.

Isso porque, se antes do trânsito em julgado da condenação é possível acrescentar argumentos para fundamentar aspectos da condenação, desde que isso não implique em agravamento da situação do acusado, com maior razão no caso de revisão criminal, onde já se consumou a impossibilidade de interposição de novas irresignações.

Faço esta anotação para pontuar que
de acordo com o estudo
Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil
, em publicação realizada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC Brasil, no âmbito do Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas
[1]
, constatou que o preço do quilograma de
cloridrato de cocaína
no estado de Mato Grosso alcança R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais)
[2]
.

Ou seja, o entorpecente transportado pelo requerente valia, aproximadamente, R$ 243.712,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e doze reais).

Certamente, o altíssimo valor do entorpecente apreendido corrobora com a demonstração de que o requerente se dedica a atividades criminosas, vez que tão preciosa carga ilícita não seria entregue a um iniciante em atividades do gênero.

Inclusive, apesar de o apelante ter mencionado em seu interrogatório judicial que foi abordado por um desconhecido para realizar o transporte do entorpecente, aceitando em razão de seu desespero financeiro, tal alegação não se sustenta
.

Tal qual mencionado: a droga é extremamente valiosa e a sua apreensão certamente implicaria em enorme prejuízo ao seu proprietário. Não é crível pensar que tamanha monta de entorpecente seria entregue a um desconhecido que, além de inexperiente, poderia ser responsável por denunciar quem fez a proposta
.

Como dito,
este último apontamento é feito apenas a título complementar, pois a premeditação concretizada e devidamente demonstrada pela alteração veicular para ocultação da droga é suficiente para impedir a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
.

A este respeito: “
Não se pode aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 ao caso, porquanto o modus operandi para a prática do crime, envolvendo utilização de um veículo modificado para o acondicionamento da droga, o que certamente contou com a participação de outros indivíduos para alteração e preparação do veículo, bem como para promover a disposição dos entorpecentes, revela o vínculo do apelante com organização criminosa a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena pleiteada
” (N.U 1001079-81.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

Frente ao exposto,
julgo improcedente
a presente revisão criminal.

É como voto.

[1]
O CdE é fruto de parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

[2]
A respeito da pesquisa, confira-se: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2022/12/estudo-sobre-mercado-de-drogas-ilcitas-no-brasi.html

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024